Tribunal: TJES
Processo: 0021766-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021766-53.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE CONSUMO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Considerando que as cláusulas apontadas como abusivas pelo órgão autuador são consideradas válidas pela jurisprudência e que restou comprovado que o habite-se foi expedido dentro do prazo de tolerância para a entrega da obra, impõe-se a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes e a manutenção da sentença. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021766-53.2014.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 174-176v), por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória para declarar a nulidade da multa imposta a Apelada nos autos do Processo Administrativo n.º 3301/2011.

A Apelada ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão anulatória, destacando que:

Nesse sentido, é possível aferir a legalidade da estipulação de prazo de tolerância em contratos, conforme jurisprudência assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Dada a legalidade da referida cláusula, cumpre verificar se o prazo por ela fixado foi efetivamente cumprido pela empresa requerente. Desse modo, vislumbro conforme Cláusula Décima Sexta que, após a expedição do Habite-se, restou estipulado um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para que fosse entregue o empreendimento. Considerando que o Habite-se foi expedido em 28/03/2011 (fls. 98) e a entrega dos imóveis foi realizada em 27/09/2011(fls. 99), verifico que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias restou devidamente respeitado.

Ademais, afirma a requerente a legalidade da taxa INCC, prevista no contrato até o período de expedição do Habite-se. Nessa toada, verifico que o entendimento do Procon Municipal, ao considerar tal taxa como abusiva de modo geral, se encontra em desconformidade com a jurisprudência dos Egrégios Tribunais de Justiça, a qual compreende que a incidência da mencionada taxa durante o período das obras, até sua finalização, é plenamente lícita.

[...]

Diante disso, observo que a taxa INCC no contrato em comento é legal, já que respeitada a limitação de sua incidência até a entrega das obras, com a expedição do Habite-se.

Portanto, se houve entendimento em sentido contrário na decisão administrativa objurgada, impõe-se a intervenção judicial para seu acerto, com a consequente anulação do feito administrativo, bem como da multa dele decorrente.

Dessa forma, entendo que merece guarida a pretensão autoral quanto a nulidade do processo administrativo em discussão e, via de consequência, da multa aplicada, já que não se vislumbram cláusulas ou taxas abusivas, bem como a entrega do empreendimento se deu dentro do prazo estipulado em contrato.

O Município/Apelante (fls. 180-187) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) há presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo exarado pelo Procon e 2º) não houve prova de que o habite-se foi expedido em 28/03/2011 e que a obra foi entregue em 27/09/2011.

A multa em questão foi aplicada em razão de reclamação formulada por consumidora, que alegava que a Apelada inseriu cláusulas abusivas em um contrato de consumo.

O Procon Municipal, por entender que os direitos do consumidor foram lesados, aplicou multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Não se questiona que o PROCON Municipal tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor.

Ocorre que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, motivação é pressuposto de validade da decisão de aplicação da multa e deve estar presente tanto na autuação pela prática da infração quanto na aplicação da penalidade.

No caso em análise, a aplicação da penalidade decorreu da suposta inclusão de cláusulas abusivas em contrato de consumo.

Assim, importa analisar se as cláusulas questionadas realmente são abusivas.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do REsp 1.729.593, quatro teses jurídicas relativas a compromissos de compra e venda de imóveis na planta, reafirmando a validade da fixação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) “
dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos
”.

Desse modo, há que se considerar que o Superior Tribunal de Justiça reputa esta cláusula válida para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização.

Acerca do tema, os seguintes precedentes:

[...] 2. Consoante tese firmada no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia (Tema 996), "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (REsp 1729593/SP, julgado em 25/09/2019, DJe de 27/09/2019). 3. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 4. Não é possível a cumulação da indenização por lucros cessantes com cláusula penal moratória nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel em construção. [...] (TJES, Apelação Cível, 048140274225, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023).

[...] 3. - Consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. (Apelação cível n. 0005923-05.2016.8.08.0048, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 30-08-2022, data da publicação no Diário:: 05-09-2022). [...] (TJES, Apelação Cível, 048130147530, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022).

Considerando a validade da cláusula que estabelece o prazo de tolerância, passo a analisar a existência ou não, de prova da entrega da obra dentro de tal prazo.

A Certidão de Habitabilidade que está por cópia à fl. 98 foi expedida em 28/03/2011 (fls. 98) e a Assembleia Geral para Instalação do Condomínio foi realizada em 27/09/2011 (fls. 99), respeitando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Em relação a taxa INCC, que também serviu de fundamento para a fixação da multa administrativa e não foi objeto do Recurso de Apelação, a jurisprudência tem entendido que “
O índice de correção das parcelas do financiamento pelo INCC Índice Nacional de Custo da Construção é efetivamente devido durante a obra, ou seja, até a entrega das chaves
”. (TJES, Apelação Cível, 048170195266, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR - Relator Substituto: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022)

Neste contexto, correta a sentença ao concluir que não houve violação das normas de proteção ao consumidor.

A aplicação de multa pelo órgão de proteção ao crédito exige a comprovação do fato que justifica a imposição da sanção. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Do compulsar dos autos extrai-se que por meio de processo administrativo foi o recorrido autuado por prática infratora descrita no item 17 do grupo III, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03, haja vista a cobrança no bojo de contrato imobiliário de encargos em desconformidade com a legislação.
Ocorre que os índices estipulados e aplicados em meio à relação jurídica havida entre consumidor e fornecedor guardam plena conformidade com o disposto nos artigos 406 do CC, 16 § 1º do CTN e 52, §1º do CDC e com a jurisprudência já sedimentada perante o Tribunal da Cidadania
(cf.: AgRg no REsp 1217531/MG, publicado em 19/05/2015), não configurando prática abusiva. 2. A legitimidade do apenamento do fornecedor deve decorrer não apenas da existência de previsão normativa inobservada, mas da aferição de que a conduta perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, o que não se dera na hipótese em qualquer dessas perspectivas. 3. No plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente (cf.: TJES, Apelação Cível nº 100200003984, publicado em 16/03/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024130115314, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
1.
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade
. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. 4.
Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.
5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos. 7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024130087547, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

Considerando que as cláusulas apontadas como abusivas pelo órgão autuador são consideradas válidas pela jurisprudência e que restou comprovado que o habite-se foi expedido dentro do prazo de tolerância para a entrega da obra, impõe-se a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes e a manutenção da sentença.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.